Tribunal: TJDFT
Processo: 0737067-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0737067-17.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: I. S. H. REPRESENTANTE LEGAL: WANESSA DE ALBUQUERQUE SOUZA HONORATO APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 31 de março de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator